Tribunal: TJBA
Processo: 8165273-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165273-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ANTONIO JOAN SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor que alegou a ocorrência de débitos indevidos em sua conta bancária. A sentença declarou abusiva a cobrança realizada, determinou a restituição em dobro do valor cobrado a maior, no montante de R$ 226,94, com atualização monetária e juros, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

2. A instituição apelante alegou que agiu diligentemente ao estornar os valores contestados, sustentando inexistência de falha na prestação dos serviços. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão das condenações ou a redução dos valores arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve a análise das seguintes questões: (i) se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, caracterizadora de responsabilidade civil por fortuito interno; e (ii) se são devidos os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais, bem como os honorários advocatícios estabelecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em favor do consumidor, cabendo à instituição apelante comprovar a regularidade das transações contestadas, o que não foi realizado de forma suficiente.
5. A ausência de demonstração da segurança da operação e a adoção tardia de providências pela instituição financeira caracterizam falha na prestação do serviço, nos termos do
art. 14 do CDC
.

6. Constatado o fortuito interno, mantém-se a responsabilidade objetiva da instituição, sendo inaplicável qualquer causa excludente de responsabilidade.

7. O dano material, representado pelo valor indevidamente debitado, foi adequadamente arbitrado, conforme dispõe o
art. 42, parágrafo único, do CDC
, sendo devida sua restituição em dobro.

8. A indenização por danos morais mostra-se cabível, sendo que o valor de R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

10. O valor dos honorários advocatícios fixado na sentença é compatível com os critérios legais previstos no
art. 85, § 2º, do CPC
, não merecendo redução.
11. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoram-se os honorários para R$ 1.200,00, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8165273-08.2022.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
NU PAGAMENTOS S.A.
e, como Apelado,

ANTONIO JOAN SANTOS COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA